Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706498-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELEN FRANCA FIALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 16061091. Mantenho a decisão que não conheceu do recurso (ID 15881108), porque a juntada tardia da comprovação do preparo não ilide a deserção da peça recursal. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator